Tribunal: TJBA
Processo: 8010993-87.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8010993-87.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): 06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). VANTAGEM DESTINADA A COMPENSAR SERVIÇO EXCEPCIONAL PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA, INDISCRIMINADAMENTE, A TODOS OS POLICIAIS MILITARES ATIVOS E INATIVOS, BEM COMO AOS PENSIONISTAS SOB ALEGAÇÃO DE ISONOMIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Resta induvidoso que o impetrante atentou para os requisitos legais da petição inicial, expressos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia da peça inicial. Preliminar rejeitada. 2. Rejeita-se também a tese de decadência do direito de requerer mandado de segurança, por tratar-se de questionamento baseado em obrigação de trato sucessivo. Prefacial Afastada. Precedente do STJ. 3. Da análise da legislação aplicável à espécie, é de se reconhecer que a CET possui natureza propter laborem, sendo concedida com o objetivo de compensar o trabalho extraordinário, não eventual, remunerar o exercício de atribuições que exijam habilitação específica ou demorados estudos e criteriosos trabalhos técnicos, bem como fixar o servidor em determinadas regiões. Inteligência do art. 110-B da Lei n. 7.990/2001. Precedentes jurisprudenciais. 4. A CET está destinada, pois aos policiais militares que atendam às condições estabelecidas na legislação e se encaixem em uma das hipóteses ensejadoras de recebimento, o que deve ser aferido pela Administração Pública. 5. Ante o exposto, não observado haver direito manifesto, delimitado e apto a ser exercido, senão pretensão em contrariedade ao texto legal, rejeita-se as preliminares e, no mérito, denega-se a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010993-87.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante a ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (IMPETRADO). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Paulo Alberto Nunes Chenaud Relator